Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-61.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - CNPJ: 00.093.684/0001-13 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 18.549.059/0001-07 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por J PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO - ME, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1014050.61.2019.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO (id. 160900189).

Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso, eis que ‘em que pese a sentença dispor que o dano moral é presumido e a negativação indevida tem o condão de ensejar dano moral, cumpre relembrar que, no caso particular dos autos, a ora embargada detinha diversas outras restrições em seu nome e, portanto, não é cabível indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já existe inscrição legítima feita anteriormente.’.

Requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja acolhido a fim de suprir o vício de omissão apontado, para: analisar o pedido do Embargante a fim de reformar a decisão recorrida, tendo em vista que a embargada detinha diversas outras restrições em seu nome e, portanto, não é cabível indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já existe inscrição legítima feita anteriormente, devendo ser extirpada a Embargante da condenação por danos morais imposta, haja vista a decisão ser contrária aos entendimentos jurisprudenciais e, sobretudo, com a súmula 385 do STJ.

Contrarrazões. (id. 162945676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por J PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO - ME, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1014050.61.2019.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO (id. 160900189), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DO DÉBITO COM ATRASO - MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES APÓS CINCO DIAS ÚTEIS - DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL - CABIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – OBEDIENCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. A prova da manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de indenização por danos morais. Súmula 548-STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” O dano moral deve ser arbitrado de forma prudente, buscando-se recompor, através da indenização, o sofrimento experimentado pela parte. Levando-se em conta, portanto, esses critérios e atento às condições dos litigantes e às circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização arbitrada na sentença não se mostra razoável, extrapolando os efeitos corretivos e pedagógicos pretendidos com a medida, motivo pelo qual, cabível sua redução.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ademais, a alegação de que o nome do embargado já estava negativado, vale mencionar que os documentos juntados com a petição inicial, denominados “Certidão SERASA” e “Certidão protesto” (ID ́s. 147138200 e 147138199), demonstram a inexistência de restrições anteriores ao momento da distribuição da presente demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023